Tribunal: STF
Processo: Rcl 78908
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.322: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Expresso Satélite Norte Ltda., em 25.4.2025, contra decisão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010417-54.2014.5.01.0491 pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF e no Recurso Extraordinário n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.



O caso



    2. Walter de Barros Pozzi Filho ajuizou reclamação trabalhista contra Expresso Rio de Janeiro Ltda. (fls. 6-9, e-doc. 4) e, em 28.4.2016, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Goiânia julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e, quanto ao intervalo intrajornada, decidiu:



    "2.2 Malgrado a inclusão do parágrafo 5º no art. 71 da CLT (Lei 13.103/2015), em que há permissão para fracionamento ou redução do intervalo intrajornada dos motoristas, cobradores e afins, desde que previsto em norma coletiva, tal liberalidade encontra limite no parágrafo 3º do mesmo artigo, o qual dispõe que o intervalo mínimo de uma hora para repouso ou alimentação não poderá ser reduzido quando os empregados estiverem sob regime de serviço extraordinário.



    (...) Assim, considerando que nos próprios recibos juntados pela Reclamada há o pagamento habitual de horas extras, entendo por inválido o intervalo racionado. Provido, portanto, o pedido de pagamento das horas extras a titulo de intervalo intrajornada, com acréscimo de 50% (item E do rol).



    O cálculo das horas extras deverá observar a evolução salarial, os dias efetivamente trabalhados, o divisor 220, bem como as súmulas 264 e 437 do TST, no que cabível.’ (ID 56dc0d6 - Pág. 3/4)” (fls. 20-21, e-doc. 9, grifos nossos).



    Em 19.9.2017, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Expresso Rio de Janeiro Ltda. mas manteve a sentença quanto ao intervalo intrajornada:



    “Registre-se, inicialmente, que a própria reclamada admite em contestação que o autor, no exercício de suas funções, usufruía intervalo intrajornada fracionado em pequenos intervalos durante a jornada, restando, portanto, incontroversa tal alegação.



    De plano, afigura-se oportuno destacar que a alegada validade da transação por norma coletiva não encontrava ressonância, quer na legislação, quer na jurisprudência do c. TST.



    Contudo, o art. 4º da Lei n° 12.619/12 inseriu o §5° ao artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, que tem, atualmente, a seguinte redação dada pela Lei n° 13.103/15: ‘O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas,cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao fina! de cada viagem.’



    Assim, o que a Lei admite é que os intervalos dos rodoviários sejam fracionados dentro da jornada fixada. A interpretação que deve prevalecer é no sentido de que esse fracionamento só se afigura possível quando a empregadora observa a jornada regularmente fixada, não se admitindo que a flexibilização do intervalo seja aplicada quando verificada a regular exigência de laborem sobrejornada, exatamente como reconhecido no caso dos autos.



    Os recibos de pagamento de salário colacionados aos autos pela ré (IDabcb3b5 e ID 534c590 ) consignam o habitual pagamento de horas extras, o que demonstra que o reclamante trabalhava em sobrejornada com habitualidade, não tendo sido, portanto observada a jornada regularmente imposta pela Lei.



    Destaque-se que o disposto no §5° do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho constitui exceção que deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo o empregador se valer de benefício previsto na legislação quando esse mesmo empregador não cumpre as disposições legais previstas em benefício do empregado, inserindo-se, entre tais normas, aquelas que preveem alimitação de jornada, as quais foram descumpridas pela reclamada no caso dos autos.



    Portanto, devido o pagamento de uma hora a título de intervalo intrajornada, por dia trabalhado e reflexos nas demais parcelas.



    Cumpre registrar, por fim, que a consequência legal em caso de desrespeito ao intervalo intrajornada, previsto no artigo 71, da CLT, é o pagamento do período relativo ao intervalo não concedido, ou concedido parcialmente, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, independentemente de ter sido ou não ultrapassado o limite diário ou semanal de duração do trabalho” (fls. 4-5, e-doc. 12, grifos nossos).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração rejeitados. Expresso Rio de Janeiro Ltda. interpôs recurso de revista inadmitido (fls. 13-14, e-doc. 15), pelo que interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado provimento no Tribunal Superior do Trabalho em 18.10.2024:



    “Nas razões de recurso de revista, a reclamada sustenta que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento do intervalo intrajornada, haja vista que o fracionamento da hora intervalar, mesmo na hipótese em que há labor em sobrejornada, está autorizado por meio de norma coletiva. Para tanto, indica violação dos artigos 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal e 71, §§ 4º e 5º, da CLT e colaciona divergência jurisprudencial. Ao exame. Sobre o tema, assim decidiu o Regional: (...).



    Discute-se, no caso, a validade da norma coletiva que dispôs sobre o intervalo intrajornada do motorista de transporte coletivo. 



    Trata-se de saber, primeiramente, se é possível a supressão/ redução do intervalo intrajornada mediante previsão em norma coletiva, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1046 em Repercussão Geral (ARE 1121633). 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 de Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou limites para a negociação de direitos trabalhistas por meio de instrumentos coletivos mediante a tese jurídica de que constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. (...)



    Em decorrência desse julgamento, consagrou-se a tese de que existem limites à negociação coletiva, orientados pela aplicação do princípio da adequação setorial negociada e pela indisponibilidade absoluta de determinados direitos. Equivale a afirmar que a prevalência do negociado sobre o legislado e a flexibilização das normas legais trabalhistas ocorre apenas quando não se trate de direitos absolutamente indisponíveis, ou seja, quando não se fere o patamar civilizatório mínimo, que está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, à cidadania, em especial sob o enfoque da sua dimensão social na seara trabalhista, e à valorização mínima de seu trabalho, na esteira dos incisos II, III e IV do artigo 1º da Constituição Federal. (...)



    Assim, não há qualquer dúvida de que o direito indisponível tem relação direta com a garantia de saúde, segurança e higidez do trabalhador, matéria de ordem pública, infensa a negociação coletiva. Esta Corte, com relação ao direito ao intervalo intrajornada tem correta e reiteradamente afirmado que trata-se de direito absolutamente indisponível, não sendo passível que qualquer negociação coletiva, conforme expressamente previsto na Súmula nº 437, item II, do TST, in verbis: (...).



    E, mesmo após a fixação do tema 1.046 em repercussão geral, deve ser mantido o entendimento em conformidade com o que foi decidido pela Suprema Corte, de que o intervalo intrajornada trata-se de direito absolutamente indisponível, infenso à negociação coletiva e assegurado constitucionalmente” (fls. 27-38, e-doc. 17).



    Contra essa decisão, Expresso Satélite Norte Ltda. interpôs agravo interno ao qual a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento em 2.4.2025:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MOTORISTA. INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO E FRACIONAMENTO PREVISTOS EM NORMA COLETIVA. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. INVALIDADE. PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS.



    No caso, não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática pela qual se concluiu, à luz da tese firmada no Tema 1046 em repercussão geral, pela ineficácia da cláusula de convenção coletiva de trabalho que contempla a supressão ou a redução do intervalo intrajornada, uma vez que se trata de direito absolutamente indisponível vinculado à saúde, à segurança e à higiene do trabalho. Ademais, apesar de o artigo 71, § 5º, da CLT autorizar a redução ou o fracionamento do intervalo do motorista rodoviário, ajustado mediante negociação coletiva, no caso destes autos, evidenciada a existência de prorrogação de jornada habitual, é inválida a cláusula normativa, nos termos da jurisprudência desta Corte. Agravo desprovido” (fl. 69, e-doc. 17, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, Expresso Satélite Norte Ltda. interpôs recurso extraordinário (fls. 4-20, e-doc. 18), pendente de juízo de admissibilidade.



    3. A reclamante alega que “a decisão proferida pela Corte Suprema, no julgamento da ADI nº 5322 ao apreciar a constitucionalidade da Lei nº 13.103/2015, entendeu pelo ‘Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF)’ e pela ‘Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho’” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sustenta que “a melhor interpretação ao caso deve considerar a tese vinculante firmada no Tema 1.046, e em complemento, o entendimento dado pelo STF à Lei nº 13.103/2015, que numa interpretação sistemática e teleológica declarou constitucional a previsão legal que permite que convenções e acordos coletivos reduzam ou fracionem o intervalo intrajornada, sem qualquer condicionante” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Argumenta: “se os incisos VI, XIII e XIV do art. 7º da CF admitem a redução de salário e jornada mediante negociação coletiva, que são as duas matérias básicas do contrato de trabalho, todos os demais direitos que tenham a mesma natureza salarial ou temporal são passíveis de flexibilização” (fl. 17, e-doc. 1).



    Explica que, “ao afastar a norma coletiva que flexibilizou o intervalo intrajornada dos motorista, por entender que se trata de direito de indisponibilidade absoluta, o col. TST decidiu a controvérsia em contrariedade à tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.046 de sua tabela de repercussão geral, bem como, de forma específica, contrariou a ADI 5.322” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Requer, ”em sede de liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão objeto da Reclamação” (fl. 22, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido deduzido na presente RCl, no sentido de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o que restou decidido por essa Corte nos autos da ADI 5.322” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF e no Recurso Extraordinário n. 1.121.633-RG , Tema 1.046.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. A reclamante alega que a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046.



    Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário n. 1.121.633 (Tema 1.046) e fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, a reclamante interpôs recurso extraordinário contra o acórdão proferido no agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista. Esse recurso extraordinário não foi objeto de despacho de admissibilidade, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    8. A reclamante alega, ainda, descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF. Em 3.7.2023, este Supremo Tribunal examinou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei n. 13.103/2015, que regulamenta o exercício da profissão de motorista. Assentou a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como ‘tempo de espera’. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão ‘e o tempo de espera’, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão ‘as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C’; (f) a expressão ‘usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso’, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão ‘que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso’, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015” (ADI n. 5.322, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.8.2023, grifos nossos).



    Em 14.10.2024, este Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF e modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida para conferir efeitos ex nunc à decisão a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ação direta, isto é, 30.8.2023 (ADI n. 5.322-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.10.2024).



    9. Conforme ressaltado, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do § 5º do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho com a redação dada pela Lei n. 13.103/2015 e, assim, a possibilidade de redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho.



    Na espécie dos autos, discute-se a legalidade do fracionamento ou redução do intervalo intrajornada do beneficiário que habitualmente excedia as horas regulares de trabalho e recebia horas extras.



    A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a conclusão posta na sentença e no recurso ordinário nos quais se decidiu que o intervalo mínimo de uma hora para repouso ou alimentação não poderá ser reduzido quando os empregados estiverem sob regime de serviço extraordinário.



    A autoridade reclamada assentou, assim, que, apesar de o artigo 71, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho “autorizar a redução ou o fracionamento do intervalo do motorista rodoviário, ajustado mediante negociação coletiva, no caso destes autos, evidenciada a existência de prorrogação de jornada habitual, é inválida a cláusula normativa” (fl. 69, e-doc. 17).



    A questão do fracionamento ou redução do intervalo intrajornada em casos nos quais haja serviço extraordinário não foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF. 



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    10.  O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrado está o uso inadequado desta via eleita pelo reclamante como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente